Tribunal: TJES
Processo: 5006947-54.2021.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: "Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores Oriundos de Corrupção
Data de julgamento: 2022-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006947-54.2021.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: FILIPE KNAAK SODRE e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ARACRUZ - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Alexsandro Segal
,
em
razão da suposta prática de constrangimento ilegal pela autoridade apontada como coatora.

O
paciente
, denunciado pela prática do delito previsto no
art. 317, caput do CP
, sustenta a ausência das condições necessárias para a imputação
, o que justificaria o trancamento da ação penal.

Liminar indeferida, (evento n° 1954692).

As informações foram prestadas.

A douta Procuradoria de Justiça opina no sentido de que seja
denegada a ordem.

É, no essencial, o relatório.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para DENEGAR a ordem.

Acompanho o voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

Conforme o relatado,
trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Alexsandro Segal
, em razão da suposta prática de constrangimento ilegal pela autoridade apontada como coatora
.

O

impetrante sustenta a ausência das condições necessárias para a imputação do delito previsto no
art. 317 do CP,
à medida que o
recebimento da denúncia
estaria em descompasso com os
artigos 395, inciso III do CP e 4°, § 16°, inciso II da Lei n. 12.850/2013
. Pleiteia assim, a suspensão da audiência de instrução e julgamento (já realizada) e o trancamento da ação penal.

A despeito dos fundamentos trazidos na inicial,
entendo não haver nenhuma ilegalidade a ser reparada.

Como vem decidindo o Superior Tribunal de Justiça, “
o
habeas corpus
não se apresenta como via adequada ao trancamento da ação penal quando o pleito se baseia em falta de justa causa não revelada
primo oculi
. Intento que demanda revolvimento fático-probatório não condizente com a via restrita do writ.” (STJ, RHC 46.299/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 03/03/2015, DJe 09/03/2015)

Na espécie, a partir dos documentos acostados, é possível concluir que a decisão que
recebeu a denúncia
registra os elementos necessários ao prosseguimento da ação penal.

Pelo que costa dos autos, há
indícios
que o paciente, vinculado subjetivamente a outros agentes públicos,
se utilizou de cargo de confiança para obtenção de vantagem indevida em troca da contratação de empresas participantes do processo licitatório da Câmara Municipal de Aracruz
.

Como atestado em cognição sumária, além da prova oral produzida, há
colaboração premiada
em que
Márcio Devens Barcelos
aponta o paciente, então secretário geral, como um dos articuladores das fraudes nos procedimentos de contratação.

Ademais, a denúncia atende os requisitos do art. 41 do CPP, evidenciando o
nexo mínimo de imputação
, além de respeitar o crivo do art. 395 do CPP. Ao contrário do que se sustenta, verifico que
os elementos de convicção
que instruíram a peça acusatória decorrem, a rigor,
da colaboração premiada, mas
não configuram prova única
a embasar o exercício da ação penal.

É dizer, o
recebimento da denúncia

não se lastreou, exclusivamente
, nas declarações do colaborador, inexistindo conflito com o que dispõe o
art. 4º, § 16, II, da Lei 12.850/2013
. Afora as informações angariadas a partir das declarações de
Márcio Devens Barcelos
, outros elementos extrínsecos sinalizam que
a narrativa acusatória e o recebimento da denúncia não são temerários
, notadamente quando se apreciadas à luz do
contexto criminoso
envolvendo os
outros investigados.

Importa destacar, no entanto, que a lei entende como suficiente à deflagração da ação penal apenas a existência de
indícios
de autoria, ficando o juízo de certeza, obviamente, reservado ao momento da prolação da sentença. Debater o ponto com
verticalidade
encontraria óbice na impossibilidade
de aprofundamento fático-probatório no
habeas corpus
, ação de rito especialmente célere
.

Na espécie, parece-me que
o impetrante exige a existência de prova consolidada
para o mero
trâmite
da persecução, quando na verdade,
a simples existência de indícios de autoria e materialidade – tomados a partir do juízo de valor do MP – constituem elementos bastante ao aparelhamento da ação penal
.

No mais, é de se registrar que a decisão que
recebe a denúncia
(CPP, art. 396)
não demanda motivação profunda ou exauriente
, considerando a natureza interlocutória de tal manifestação judicial, sob pena de indevida antecipação do juízo de mérito.

Por fim, no que tange a suspensão d
a
audiência de instrução e julgamento aprazada para o dia 24/02/2022, o pedido se encontra prejudicado
.

Isso posto, na esteira da douta Procuradoria de Justiça,
denego a ordem pretendida
.

É como voto.

EMENTA

PENAL.
CORRUPÇÃO ATIVA
.
RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES NECESSÁRIAS À IMPUTAÇÃO
. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL.
EXCEPCIONALIDADE.
ORDEM
DENEGADA
.

1.
O trancamento da ação penal por meio do
habeas corpus
é autorizado em casos em que fique patente, sem a necessidade de análise fático-probatória, a atipicidade da conduta, a absoluta falta de provas da materialidade e indícios da autoria ou a ocorrência de alguma causa extintiva da punibilidade.

2.
O
impetrante exige a existência de prova consolidada
para o
processamento da persecução
penal, quando na verdade,
a mera existência de indícios de autoria e materialidade – tomados a partir do juízo de valor do MP – constitui elemento bastante ao aparelhamento da ação penal
.

3.

Frise-se, a decisão que
recebe a denúncia
(CPP, art. 396)
não demanda motivação profunda ou exauriente
, consideran
do a natureza interlocutória de tal manifestação judicial, sob pena de indevida antecipação do juízo de mérito.

DECISÃO
à unanimidade, denegar a ordem.